Tribunal: TJSP
Processo: 1016629-93.2018.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Ação de cobrança julgada procedente - Compra e venda de trigo - Reembolso de pagamento das despesas de frete custeadas pelo produtor rural - Obrigação de pagamento de tais despesas impugnada pelo adquirente da mercadoria - Credor que possui as notas de entrega da carga transportada assinadas pela ré e os recibos de pagamento do frete - Campo da nota fiscal com informação de que o frete estava a

Ementa:
Ação de cobrança julgada procedente - Compra e venda de trigo - Reembolso de pagamento das despesas de frete custeadas pelo produtor rural - Obrigação de pagamento de tais despesas impugnada pelo adquirente da mercadoria - Credor que possui as notas de entrega da carga transportada assinadas pela ré e os recibos de pagamento do frete - Campo da nota fiscal com informação de que o frete estava a cargo do destinatário - Inadimplemento injustificado - Reconhecida a regularidade da cobrança - Descumprimento do disposto no art. 373, inc. II, do CPC - Fato desconstitutivo do direito do autor não demonstrado - Recurso improvido